Tribunal: STF
Processo: HC 267672
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.1.2026, por Ignácio Luiz Gomes de Barros Júnior e outra, advogados, em benefício de Karine Gabrielly de Bem Moreira, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.1.2026, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.067.250.
O caso
2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante em 30.10.2025 pela apontada prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). O juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva.

3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que denegou a ordem:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. EXCEÇÃO EM RAZÃO DE GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA COMO PONTO DE TRÁFICO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME: Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de presa e denunciada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), no qual se pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, em razão de ser mãe de criança de quatro anos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em determinar se a paciente, mãe de criança menor de 12 anos, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz das particularidades do caso concreto e da excepcionalidade reconhecida pelo STF no HC coletivo nº 143.641/SP. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. A decisão considera que o STF, no HC coletivo nº 143.641/SP, admite a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, salvo em hipóteses excepcionais fundadas na gravidade concreta da conduta, periculosidade e risco à ordem pública. 
2. O caso apresenta elementos específicos que evidenciam situação excepcional, notadamente a apreensão de aproximadamente 498g de maconha no quarto da paciente e indícios de que a residência era utilizada para armazenamento e distribuição de drogas e armamentos. 
3. A utilização do domicílio como ponto de tráfico afasta a adequação da prisão domiciliar, conforme precedente do STJ (AgRg no HC 971215/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26/3/2025). 
4. A análise identifica, ainda, ausência de comprovação documental de que a paciente seja a única responsável ou imprescindível aos cuidados do filho menor, requisito cuja demonstração é exigida pela jurisprudência do STJ (AgRg-RHC 208.466/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 19/3/2025). 
5. Mesmo se presentes condições subjetivas favoráveis, não se revela cabível a aplicação de cautelares alternativas à prisão, pois a gravidade concreta do delito, somada à periculosidade da agente, revela que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública. 
IV. DISPOSITIVO: 
Ordem denegada” (fls. 2-3, e-doc. 4).

4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.067.250 no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.1.2026, o Presidente daquele Tribunal superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu a medida liminar.

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal poderia ser afastada “nos casos em que se verificar flagrante ilegalidade ou teratologia, podendo a ordem, inclusive, ser concedida de ofício, sobretudo se observado o teor do artigo 647-A do Código de Processo Penal, após a alteração promovida pela Lei 14.836/2024” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustentam que “o constrangimento ilegal suportado pela coacta é evidente e cristalino. Trata-se de paciente primária e mãe de criança com idade inferior a doze anos. Atualmente presa pela prática do delito de tráfico de drogas” (fl. 4, e-doc. 1).

Anotam que, “diante da condição genitora de criança com idade inferior a doze anos, somada a primariedade da paciente e suposto cometimento de crime sem violência ou grave ameaça, faz-se imperioso reconhecer que Karine se encontra privada de sua liberdade por motivação inidônea, a qual ocasiona evidente constrangimento ilegal, mostrando-se justo o afastamento da súmula e apreciação do pedido liminar, nos termos abaixo sustentados” (fls. 4-5, e-doc. 1).

Afirmam ser “inequívoco que a única pessoa responsável pelos cuidados e sustento da criança é sua genitora, ora paciente. Nesse viés, embora a criança esteja cristalinamente desprovida dos cuidados dos dois genitores, a Autoridade Coatora entendeu que a defesa não comprovou que a paciente é a única responsável pelos cuidados do menor, todavia, os cuidados da mãe em favor do filho possuem caráter imprescindíveis e presumidos” (fl. 8, e-doc. 1).

Argumentam que, “atualmente a cuidadora do menor é sua avó materna, contudo, a mencionada avó exercia atividade laboral na qualidade de diarista, com intuito de prover o sustento da família, encontrando-se impossibilitada de angariar sustento para o lar, eis que se encontra responsável por dispensar todos os cuidados a uma criança de apenas quatro anos, que demanda cuidado em período integral” (fl. 8, e-doc. 1).

Enfatizam que “o laudo psicológico anexo ao presente habeas corpus aponta com clareza o atual estado emocional suportado pela criança, merecendo destaque as crises de choro que o menor tem sofrido c/c demais sentimentos, todos causados pela ruptura do vínculo do menor com sua genitora” (fl. 8, e-doc. 1).

Assinalam “não se vislumbra[r] qualquer situação excepcional que justifique o afastamento da prisão domiciliar, especialmente porque restou encontrado tão somente uma barra de maconha, não havendo que se falar em apreensão de armas ou movimentações de traficantes na localidade” (fl. 10, e-doc. 1)

Estes os requerimentos e o pedido:
“1- O afastamento da súmula 691, haja vista a presença de flagrante ilegalidade; 
2- a concessão da Liminar, ratificando-a com a concessão da Ordem de Habeas Corpus, para a substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, em obediência ao teor dos artigos 318, V e 318-A ambos do CPP, bem como se atentando ao firme entendimento dos STF, expedindo-se o respectivo alvará de soltura” (fl. 17, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.

O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.

7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

8. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante, com a conversão da sua prisão em preventiva, por ter em depósito, na sua residência, uma barra de maconha de aproximadamente 498 gramas. 

Ao rejeitar o pedido da paciente de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo decidiu incabível o benefício na espécie, enfatizando haver indícios de que a paciente teria se utilizado de sua residência para comércio e distribuição de entorpecentes e armas de fogo:
“Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de KARINE GABRIELLY DE BEM MOREIRA, presa e denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES. 
A defesa afirma, em suas razões, que a ré ostenta condições subjetivas favoráveis; possui 01 (um) filho menor, de 04 (quatro) anos de idade, e é a única responsável pelo cuidado da criança, razões pelas quais faz jus ao benefício do art. 318, inc. V, do CPP (Id. 16881837). 
Quanto aos fatos, extrai-se que, a equipe de policiais civis do Departamento Especializado de Narcóticos (DENARC), tomou conhecimento, por meio de informações de inteligência e noticiários nacionais, do falecimento do indivíduo identificado como ALISSON, conhecido pelo apelido ‘Gordinho do Valão’, e apontado como principal distribuidor de entorpecentes no bairro Barro Branco, município de Serra/ES. 
O Setor de Inteligência do DENARC informou que a companheira do falecido, ora paciente, estaria promovendo a remoção de armamentos e drogas armazenados na residência do casal, com o intuito de evitar a apreensão policial. 
Com base nessas informações, a autoridade policial determinou a realização de diligências imediatas, com monitoramento velado do imóvel, a fim de coletar elementos que pudessem embasar eventual instauração de inquérito policial. 
Em 30/10/2025, a equipe recebeu novas informações anônimas, indicando que indivíduos com cabelos avermelhados estariam, naquele momento, retirando armas e entorpecentes do local. 
Diante da fundada suspeita de ocorrência de crime permanente, os policiais ingressaram na residência e localizaram, em uma gaveta do quarto utilizado pela paciente, 01 (uma) barra de maconha, pesando aproximadamente 498 g (quatrocentos e noventa e oito gramas). 
Interrogada, a ré optou por permanecer em silêncio. 
Feito esse breve relato, passo a decidir. 
A controvérsia do presente feito reside em aferir se a paciente, acusada pela suposta prática de tráfico de drogas, faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em razão de possuir filho menor de 12 (doze) anos. 
Sobre o tema, o STF, ao julgar o HC Coletivo nº 143.641/SP, firmou entendimento no sentido de que, salvo circunstâncias excepcionais, gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 (doze) anos, presas preventivamente e não suspeitas da prática de crimes violentos, com grave ameaça, ou contra seus próprios filhos, podem aguardar o julgamento em prisão domiciliar. 
Portanto, o Magistrado pode indeferir o benefício, ainda que atendidos os requisitos do art. 318-A do CPP, quando verificar que a medida é inconveniente, diante das particularidades do caso concreto. 
No presente caso, a prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos, que revelam a gravidade da conduta, a periculosidade da agente, a necessidade de interromper a continuidade delitiva e a proteção da ordem pública. 
Além disso, constam nos autos indícios de que a paciente utilizava sua residência como ponto de venda e distribuição de drogas e armas de fogo. 
Tal circunstância configura situação excepcional, que impede a concessão da prisão domiciliar, conforme assentado pelo STJ no AgRg no HC nº 971215/MG, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 26/3/2025. 
Mesmo que superado esse fundamento, observa-se que não foram apresentados documentos que comprovem que a paciente é a única responsável e/ou imprescindível aos cuidados do filho menor, o que, por si só, já justifica o indeferimento da medida postulada. (...)
Por fim, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, mesmo se presentes condições subjetivas favoráveis, não se revela cabível a aplicação de cautelares alternativas à prisão, pois a gravidade concreta do delito, somada à periculosidade da agente, revela que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública. 
DISPOSITIVO: 
Com tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17153651), DENEGO A ORDEM” (fls. 4-5, e-doc. 4).

9. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641 (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2018), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”.

Nessa decisão, entretanto, há ressalva quanto aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente.

Constam daqueles dispositivos legais:
“Art. 318-A.  A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.
“Art. 318-B.  A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019), assentou-se no voto condutor do acórdão:
“De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma”.

Assim, mesmo em caso de mãe e grávida que cometem crimes sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, é necessário o exame das circunstâncias do caso concreto para se decidir sobre a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois ela não se dá de forma automática, devendo-se comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

10. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo enfatizou que a paciente utilizava sua residência para comércio e distribuição de entorpecentes e armas de fogo, pelo que concluiu incabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Diante das circunstâncias mencionadas pelo Tribunal capixaba, não se tem configurada ilegalidade flagrante na negativa do direito à prisão domiciliar da paciente, conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME PRATICADO NO ESPAÇO DOMÉSTICO. INTERESSE DO MENOR NÃO RESGUARDADO PELA PRESENÇA DA PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS” (HC n. 165.662-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.11.2020).

“(...) Não há ilegalidade flagrante verificada na negativa de substituição por prisão domiciliar, tendo em vista que as instâncias antecedentes concluíram que a providência não seria a melhor para o interesse e a proteção dos menores, uma vez que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas cometido dentro de sua residência, fato que demonstra a situação de risco dos menores” (HC n. 256.042-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.7.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 
4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da condição de foragida e da circunstância de ter sido localizada expressiva quantidade de drogas na residência em que a paciente informa morar com o menor. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 209.564-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Preventiva com fundamento na ordem pública. 4. Agravo desprovido” (HC n. 202.602-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.8.2021).

11. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.

A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma,
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 1º.6.2007). 

Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 

12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora